Tribunal: STF
Processo: ARE 1250478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas neste processo à sistemática da repercussão geral:



    a) Tema 660, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371: ausência de repercussão geral; e 



    b) Tema 339, Agravo de Instrumento n. 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado. 



    Pelo exposto, nos termos da al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:



    a) quanto ao Tema 660, observar o procedimento previsto na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    b) quanto ao Tema 339, observar os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente